Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-16.2021.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória na obrigação de lavrar o contrato de cessão de direitos de imóvel. Recurso dos réus visa à declaração de nulidade da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Nulidade processual. Ausência de intimação para comparecimento à audiência de conciliação. Na forma do art. 20 da Lei 9.099/1995, “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”. No caso, a revelia dos réus foi decretada em razão da ausência de seu comparecimento à audiência de conciliação designada, cuja intimação não foi propriamente realizada. Diante de simples análise do processo, verifica-se que a intimação foi realizada através de publicação no Diário de Justiça Eletrônico em nome de advogado não constituído no processo e que apenas no próprio dia da audiência, com três horas de antecedência, foi encaminhada mensagem para os réus através do aplicativo whatsapp, a fim de intimá-los para comparecimento. A finalidade da intimação não foi, contudo, atingida, de forma que resta caracterizado o cerceamento de defesa. A ausência de intimação regular para a parte ré comparecer à audiência de conciliação e consequentemente apresentar contestação importa cerceamento de defesa, de modo que a nulidade da sentença e o retorno do processo para redesignação de audiência é medida que se impõe. Preliminar que se acolhe para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.
3 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios.

L